Tribunal: STF
Processo: Rcl 63805
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rádio e TV Portovisão Ltda., em 14.11.2023, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região no Processo n. 0020237-81.2017.5.04.0015, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 21.2.2017, Vanessa Maria Gonzatto Trindade ajuizou reclamação trabalhista contra Rádio e TV Portovisão Ltda., objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego no período de 9.7.2012 a 16.3.2015, no qual teria atuado como editora, por meio da empresa Vanessa Maria Gonzatto Trindade – ME (fl. 3, e-doc. 15). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pelo juízo da Décima Quinta Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS para declarar a existência de vínculo de emprego e condenar a empresa ao pagamento de verbas trabalhistas (fl. 120, e-doc. 16).



    Contra essa decisão Rádio e TV Portovisão Ltda. e Vanessa Maria Gonzatto Trindade interpuseram recursos ordinários, aos quais a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região negou provimento, nos termos seguintes:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Para a configuração do vínculo de emprego, é necessária a presença conjunta dos seguintes elementos: onerosidade, subordinação, não-eventualidade e pessoalidade (arts. 2º e 3º da CLT). Estando presentes os requisitos elencados, é mantido o reconhecimento do vínculo de emprego, negando provimento ao recurso da reclamada “ (e-doc. 20).



    O recurso de revista interposto pela Rádio e TV Portovisão Ltda. (fl. 233, e-doc. 16) foi inadmitido (fls. 253-254, e-doc. 16), e o agravo de instrumento interposto contra essa decisão teve provimento negado pelo Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho (fls. 6-11, e-doc. 17). Contra essa decisão foi interposto agravo interno, que aguarda julgamento.



    3. Daí a presente reclamação, na qual Rádio e TV Portovisão Ltda. afirma ter a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Esclarece que “o processo originário (...) cuida de controvérsia estabelecida entre a ora Reclamante e a parte interessada, Sra. Vanessa Maria Gonzatto Trindade, por meio da qual foi postulado, dentre outros pedidos, o reconhecimento de vínculo de emprego pelo período de 07/2012 a 07/2013, mediante o reconhecimento da nulidade do contrato de co-produção, assessoria de produção e cessão de direitos autorais, firmado entre a Reclamante e a empresa da qual a Sra. Vanessa era sócia” (fl. 3).



    Argumenta que “as partes mantiveram um Contrato de Prestação de Serviços pelo período de 09/07/2012 a 01/07/2023, firmado entre a ora Reclamante e a empresa da qual a Sra. Vanessa era sócia, não havendo qualquer fraude ou preenchimento dos requisitos do vínculo de emprego entre as partes. O que havia era um contrato de prestação de serviço entre empresas, e demonstra que a Sra. Vanessa, durante a referida prestação de serviços, se ativava como verdadeira autônoma” (fl. 6).



    Ressalta ter sido “indevidamente desconstituído o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes por mera “presunção de fraude”, sem que houvesse nos autos indícios de exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a relação de emprego” (fl. 9).



    Sustenta que, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 este Supremo Tribunal assentou a “validade da terceirização das atividades-meio e das atividades-fim” (fl. 10) e que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252-RG/MG, “também restou reconhecida a legitimidade da terceirização de trabalho envolvendo pessoas jurídicas distintas” (fl. 14).



    Pondera que este Supremo Tribunal “tem proferido decisões com uma nova abordagem jurídico-constitucional quanto às relações de trabalho, em total harmonia com as significativas transformações a nível mundial sobre tal matéria (…) [e] evoluiu seu entendimento a respeito das relações de trabalho, passando a admitir que as mudanças sociais, culturais, econômicas e tecnológicas experimentadas pelo país no século XXI, demandam uma reapreciação do Direito do Trabalho” (fl. 14). 



    Realça que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625/DF, este Supremo Tribunal assentou que “o vínculo de emprego não reflete mais uma regra geral e intransponível nas organizações de trabalho” (fl. 17). 



    Assinala que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade foi reconhecida a “compatibilidade do art. 129, da Lei n. 11.196/05 com a liberdade de iniciativa (…) [e] ressaltada a necessidade de haver segurança jurídica quanto à eficácia das escolhas empresariais dos contribuintes – tal como se observa no presente caso, em que a Sra. Vanessa deliberadamente constituiu empresa própria para a prestação de serviços, os quais foram prestados sem qualquer insurgência da Sra. Vanessa até então. Curioso que a Sra. Vanessa somente questionou o referido contrato de prestação de serviços em 2017!! Mais de 4 anos após o término do referido contrato” (fl. 20).



    Afirma que “ao não respeitar as escolhas dos contribuintes, seria menosprezada a existência da personalidade do jurídica do prestador de serviços, para, em seu lugar, reconhecer-se o vínculo empregatício entre a pessoa física do prestador de serviços e o tomador dos referidos serviços. Assim, acabava impondo-se ao contribuinte regramento previdenciário e fiscal mais gravoso do que aquele destinado às pessoas jurídicas” (sic, fl. 21). 



    Enfatiza que “a finalidade do contrato era a realização de trabalhos de co-produção, assessoria de produção e cessão de direitos autorais, pela empresa da qual a Sra. Vanessa era sócia. É evidente que a contratação de serviços entre as partes se deu (…) mediante a contratação de objeto lícito, por agentes capazes e forma prescrita e não defesa em lei” (fl. 22).



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão do processo de origem de n. 0020237- 81.2017.5.04.0015, ora em tramitação perante o C. Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 30). 



    No mérito, pede seja “confirma[da] a decisão liminar para suspender a eficácia das decisões proferidas nos autos de n. 0020237-81.2017.5.04.0015, no que diz respeito ao reconhecimento do vínculo empregatício, eis que foram prolatadas em clara afronta às decisões proferidas por esse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício existente entre a reclamante e a beneficiária, a Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, no processo da origem, pendem de julgamento os agravos internos no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelas partes contra a decisão pela qual inadmitido o recurso de revista.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    A ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias impossibilita a análise da presente reclamação quanto ao alegado descumprimento do que decidido no Tema 725 da repercussão geral.



    7. Quanto aos demais paradigmas de controle apontados, de se concluir assistir razão jurídica à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020). 



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



     



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    8. No caso em análise, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região manteve sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a Rádio e TV Portovisão Ltda. e Vanessa Maria Gonzatto Trindade, no período em que vigorou contrato de prestação de serviços entre as partes. Foram fundamentos da decisão:



     “O Julgador de origem reconheceu o vínculo de emprego no período anterior àquele anotado na CTPS, determinando que o termo inicial da relação mantida entre as partes coincidiu com 09/07/2012 e que a remuneração paga à reclamante, em razão daquela relação também incluiu, até junho/2014, parcela não discriminada nos respectivos recibos, em valor equivalente a R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais. A reclamada recorre. Narra que, no período de 09/07/2012 a 01/07/2013, a reclamante foi contratada por meio de sua empresa Vanessa Maria Gonzatto Trindade, inscrita no CNPJ nº 16.582.731/0001-22. Diz que neste período inexistia pessoalidade na prestação de serviços, de forma que a reclamante gozava de plena autonomia. Insiste não estarem presentes todos os requisitos do art. 3º da CLT, ou seja, a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação (…) Na petição inicial, a reclamante narrou que foi admitida como editora executiva em 09/07/2012, tendo trabalhado ininterruptamente, com pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade até 16/03 /2015, quando foi demitida sem justo motivo. Também disse que sua remuneração compreendia o salário mensal de R$2.799,45, mais R$1.300,00 "por fora". Em contestação, a reclamada alegou que a reclamante lhe prestou serviços em dois períodos. Relatou que "No primeiro momento, período de 09/07/2012 a 01/07/2013, conforme "Instrumento Particular de Rescisão Amigável de Contrato de Serviços e Outras Avenças" em anexo. 



    A reclamante foi contratada, por meio de sua empresa VANESSA MARIA GONZATTO TRINDADE, inscrita no CNPJ nº 16.582.731 /0001-22, conforme inscrição na Receita Federal, em anexo. Para tanto, a empresa da reclamante percebia a quantia fixa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme demonstrativos de pagamentos em anexo. Após a rescisão contratual entre a empresa da reclamante e a ora contestante, a reclamante teve a sua CTPS assinada, em 01/08/2013 - 01 (um) mês após a rescisão contratual - o que descaracteriza o pedido de unicidade contratual realizado pela reclamante, tendo laborado até a data de 16/03/2015, conforme "Termo de Rescisão", em anexo". 



    É, portanto, incontroversa a existência de vínculo de emprego no período de 01/08/2013 a 16/03/2015. 



    Em relação ao período anterior, de 09/07/2012 a 01/07/2013, a reclamada confirma a prestação de serviços da reclamante como autônoma. Em se tratando de reconhecimento de vínculo de emprego, negada a prestação de serviços, incumbe ao reclamante o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores da relação de emprego, fatos constitutivos do seu direito. Ao contrário, admitida a prestação de serviços, mas negada a relação jurídica de emprego (caso dos autos), inverte-se o ônus da prova, que passa a ser do empregador, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC. No presente caso, a reclamada admitiu a prestação de serviços de forma autônoma no período em que não reconhecido o vínculo de emprego. Assim, a ela competia o ônus de comprovar que a reclamante prestou de serviços de forma autônoma, e não subordinada. Ao prestar depoimento, a preposta da reclamada admitiu que "o trabalho executado pela autora sempre foi o mesmo nos dois períodos; entre os dois períodos não houve solução de continuidade" (Id 5d4d284). Portanto, não restou comprovada a existência de qualquer distinção no período em que a autora foi contratada como empregada do período em que supostamente trabalhou como autônoma. Diante do exposto, entendo que a relação estabelecida entre as partes preencheu os requisitos previstos nos art. 2º e 3º da CLT (onerosidade, subordinação, não-eventualidade e pessoalidade), devendo ser mantida a sentença, no aspecto” (fls. 1- 5, e-doc. 20).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora